Tribunal: STF
Processo: ARE 1483534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Ação de obrigação de fazer para concessão de pensão por morte. Previdência complementar. Ação proposta por neta do falecido segurado. Sentença de procedência. Irresignação da ré.



    Entendimento consolidado pelo E. STJ de que, apesar de a previdência complementar ter caráter contratual e autônomo em relação ao regime geral da previdência social, nos termos do disposto no artigo 202, da CRFB, não se vislumbra a perda de seu caráter social apenas pelo fato de decorrer de avença celebrada entre particulares.



    Autora que comprova que, na data do falecimento do segurado, era incapaz e estava sob guarda deste. Reconhecimento pelo INSS de sua qualidade de dependente econômica, com a concessão do benefício da pensão por morte. Adequação ao estatuto da parte recorrente. Pensão por morte que deve ser concedida pela previdência complementar.



    Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, demonstrada que a demandante é incapaz e, na data do falecimento do associado à demandada, sua guarda era exercida por seu avô (fls. 33), bem como era dependente econômica do segurado, não há por que negar à mesma o benefício da pensão por morte.



    Destaca-se ainda que a autora foi reconhecida pelo INSS como dependente, recebendo deste o benefício da pensão por morte de seu falecido avô (PDF 60):



    A dependência econômica da parte autora, que vivia sob a guarda do segurado no endereço da rua Velasques, 135, Rocha Miranda, foi apurada por meios de provas legais, concernentes ao próprio processo judicial de guarda (2003.202.015055-9, fis. 256/346), concedida em 01/08/2005, em favor do avô Ameliano Antunes de Moura, conforme termo de guarda definitiva de fl. 342, quando a autora tinha apenas 9 anos de idade. Neste sentido, note-se o estudo social de fls. 281/283, que confirma a estrita dependência econômica da autora em relação a seu avó.



    Diante da evidente dependência econômica, a criança sob guarda judicial equipara-se, para efeitos previdenciários, à criança tutelada.



    De outro lado, a dependência econômica da autora não cessou com sua maioridade, alcançada em 01/04/2014, pois a autora já era inválida quando criança - como se nota em fls. 270, e continuou nessa condição, como se nota do laudo médico lavrado em seu processo de curatela (0031760-50.2014.8.19.0202), juntado em fis. 178/252.



    E mais, o próprio regulamento da FUNCEF (PDF 35, fls. 50) previa que “são dependentes aqueles que o filiado indicar e que, nessa qualidade, tenham sido admitidos pelo órgão oficial de previdência” (grifos nossos).



    Ora, como pontuado acima, inexiste dúvidas que a autora foi reconhecida como dependente pelo órgão oficial de previdência – INSS - sendo incontroverso, também, que seu avô, Ameliano Antunes de Moura, havia lhe cadastrado como dependente perante a FUNCEF (PDF. 30):



    (...)



    Neste sentido, demonstrada a dependência econômica da autora, bem como sua qualidade de incapaz tutelada pelo segurado, tem-se devida a pensão por morte, não merecendo provimento o presente recurso.



    Apenas como argumento de reforço, transcrevo o previsto pela Lei 8.213/1991:



    Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:



    (...)



    § 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) (Vide ADIN 4878) (Vide ADIN 5083)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente